Tribunal: TJBA
Processo: 0301377-14.2013.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301377-14.2013.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELSON CUSTODIO CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ELSON CUSTODIO CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE
CONDENOU
O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 241/STJ. NOVO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL,
RECONHECENDO
QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. RE 1140005 (TEMA 1.002). ADEQUAÇÃO DO JULGAMENTO.
ACÓRDÃO MODIFICADO. APELAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
NÃO PROVIDA.
APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível
nº
0301377-14.2013.8.05.0146
,
em que figura
m, simultaneamente,
como apelante
s e apelados,

ESTADO DA BAHIA
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
e

REFORMAR O ACÓRDÃO DE ID.
20846107

para

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

pelas razões
contidas no voto condutor.